Tribunal: STF
Processo: RE 1398433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 3,17%. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E ABSORÇÃO DO ÍNDICE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 



    1. O percentual de 3,17% constitui diferença oriunda da equivocada aplicação do disposto no art. 28 da Lei nº 8.880/94 pela Administração, que utilizou índices diversos daqueles então devidos no reajuste dos servidores. A partir da concessão do reajuste ou da reestruturação da carreira, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios, nos termos do art. 10, da MP 2.225/45, de 04/09/2001 



    2. Segundo entendimento pacífico das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não ofende a coisa julgada a limitação do pagamento do reajuste de 3,17% à data da edição da lei que reestrutura a carreira do servidor, quando a nova tabela, desvinculada da anterior, tenha absorvido essa parcela.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, bem como ao Tema 138/STF.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida. O acórdão restou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O RE 594.296, TEMA 138. 



    1. Incabível a retratação do julgado, pois não se afigura a hipótese firmada no Tema 138. 



    2. Se discutiu no RE, à luz dos arts. 5º, II e LV e 37caput, da CF, a possibilidade ou não de a Administração anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    3. A questão discutida nesta apelação nada tem em comum com atos administrativos e autotutela da Administração. Não há similitude fática alguma. Aqui, os servidores receberam por decisão judicial o reajuste de 3,17%, trata-se não de decisão administrativa de reconhecimento de algum direito, mas de decisão judicial pretérita. 



    4. Não há concretamente direito coletivo a tutelar. Casos individuais eventualmente subjacentes e específicos poderão ser examinados se assim o desejarem os titulares. Veja-se que, pela própria ementa do julgado da 3ª Turma, já expressa a inexistência de "coisa julgada".



    O recurso não pode ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) possui firme entendimento no sentido de que a irredutibilidade de vencimentos garante apenas a manutenção do seu valor nominal total, não impedindo a incorporação de parcelas ou a modificação na composição dos pagamentos, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assim se manifestou o STF em julgamento de recurso extraordinário sujeito ao regime de repercussão geral: 



    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    (RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    O Plenário do STF, em julgamento também realizado sob regime de repercussão geral, decidiu que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663-RG, Relator p/o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 



    Veja-se, a propósito, a ementa de caso análogo ao da presente controvérsia: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    [...] 



    3. As URPs - Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados Gatilhos e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria. 



    4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 



    5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 



    6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 



    7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após à sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 



    8. Segurança denegada.



    (MS 31.642-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - sublinhei)



    Ademais, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto às nuances do caso concreto, imprescindível é a nova análise da provas dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator